Tribunal: TJES
Processo: 5041478-17.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041478-17.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A
RECORRIDO: MARINO FRANCISCO DA SILVA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5041478-17.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: BRB CRÉD. FINANC. E INVESTIMENTOS S.A.

RECORRIDO: MARINO FRANCISCO DA SILVA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 16413053, sendo este cabível, tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo os recursos interpostos.

Em apertada síntese, a parte autora moveu ação pretendendo a declaração de nulidade de empréstimo incidente sobre seu benefício previdenciário, o qual alega não ter contratado.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito do Requerente perante a Requerida quanto ao objeto deste processo e ratificar a decisão de ID 57077154. As astreintes devem ser exigidas em sede de cumprimento de sentença. Condeno a Requerida a restituir de forma simples os valores descontados do Autor quanto ao objeto deste processo, a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação. Por fim, condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do arbitramento.

Irresignado, o requerido interpôs recurso no id 16413056 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta a regularidade do contrato, que teria sido pactuado originalmente com a empresa Facta Financeira e, posteriormente, cedido para a ora recorrente.

Contrarrazões no id 16413060.

Em que pese seja dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a síntese da relação processual.

Decido
.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação em apreço é, evidentemente uma relação de consumo, amoldando-se às normativas do CDC e no microssistema de proteção do consumidor. Conforme a Súmula n. 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Ainda que a parte requerente alegue não ter contratado os serviços discutidos, configura-se como consumidor por equiparação nos termos do art. 17 do CDC.

Assim, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor, sendo essencial o cumprimento do dever de informação. Aplica-se também a facilitação dos meios de defesa do consumidor em juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A sentença vergastada se baseia na nulidade do contrato ante a fragilidade dos documentos apresentados pelo recorrente para comprovar a existência da relação jurídica, ainda que o Recorrente tenha apresentado documentos supostamente assinados de forma eletrônica. Veja-se o seguinte trecho do julgamento:

“
Os documentos de ID 68472992 e seguintes não tem o condão de comprovar que o Requerente contratou esses empréstimos alegados pela Requerida. Não há qualquer assinatura da parte Requerente nesses contratos. Além disso, não há qualquer evidência de que foi o Autor quem assinou eletronicamente esses documentos”
.

Analisando os documentos em questão, acostados à contestação (especialmente o contrato de id
16413041
), chego a conclusão semelhante à do Juízo pregresso. Embora haja semelhança da foto ali aposta com o recorrido, os demais elementos constantes no documento não são suficientes para atestar sem sombra de dúvida que o recorrido aderiu ao contrato de forma livre e desimpedida, com acesso às informações necessárias à sua compreensão.

Somo aos argumentos do Juízo sentenciante que o recorrente, apesar de alegar se tratar de contrato cedido pelo Banco Facta, não apresentou nenhum documento a comprovar a cessão de crédito. Além disso, o contrato discutido trata de refinanciamento de crédito pelo qual o recorrido teria refinanciado um valor de R$19.125,43, com liberação da diferença de somente R$177,23 (o chamado troco), e o valor total devido passaria a ser de R$33.881,40, evidenciando-se mais ainda a abusividade da avença.

Comprovada a ilicitude da conduta bancária, impõe-se a declaração de inexistência do débito, a devolução dos valores cobrados indevidamente e a reparação moral, diante da frustração de legítima expectativa e do comprometimento injustificado da renda mensal da parte autora
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50065337720228080014, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível)
.

Quanto aos danos morais, estes são presumidos, visto que os descontos indevidos atingiram verba de natureza alimentar. O valor arbitrado (R$ 2.000,00) mostra-se razoável, atendendo aos fins da indenização dessa espécie e está em consonância com a jurisprudência do Poder Judiciário Estadual para casos semelhantes.

Nesse panorama, decidiu acertadamente o Juízo sentenciante e não há retoques a serem feitos na sentença combatida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação e que deverão ser revertidos em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)